Tribunal: TJPA
Processo: 0807703-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807703-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: AMAURILIO PEIXOTO OLEGARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, §2º, VI, VIII, c/c 14, II, TODOS DO CP, c/c 16, DA LEI DE Nº 10.826/03 (homicídio tentado e posse ilegal de arma de fogo) – DENÚNCIA – JUSTA CAUSA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE SE CONTRAPÕE AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE IDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

1.

“O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. (AgRg no HC n. 909.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

2.

“Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na linha do que dispõe o art. 395 do CPP, o trancamento do processo, por ser medida excepcional, somente é possível quando evidenciadas, à primeira vista, a absoluta deficiência da peça acusatória ou a ausência inconteste de provas (da materialidade do crime e de indícios de autoria), bem como a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. “AgRg no HC n. 872.509/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 7/5/2024.)”.

3.

Ordem conhecida e concedida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Arnaldo Mascarenhas Arraes Lage, André Luis Lage de Almeida e Wadson Carlos Albuquerque dos Santos, em favor do nacional AMAURILIO PEIXOTO OLEGARIO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, indicado como autoridade coatora.

Sustentam que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, VI, VIII, c/c 14, II, do Código Penal, e 16, caput, da Lei 10.826/03, contra sua companheira, autos do processo de nº 0802244-75.2023.8.14.0104.

Alegam constrangimento ilegal por ausência de justa causa.

Requerem a concessão da medida liminar para que seja trancada a ação penal, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos. com interesse de se fazer a sustentação oral no momento do julgamento deste
writ of mandamus
.

Na Id 19525579, ao se indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 19592362, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19730330.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal impetrado em favor do nacional AMAURÍLIO PEIXOTO OLEGÁRIO, acusado da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2º, VI, VIII, c/c 14, II, do Código Penal, c/c 16, da Lei 10.826/03, sob a alegação de constrangimento ilegal por ausência de justa causa na denúncia recebida pelo MM. juízo
a quo
.

A denúncia de Id 19477243 – Pág. 2 assim se reporta:

“Consta nos autos do caderno policial n.
00155/2023.100424-0
que, aos 29/12/2023, por volta das 03h00min, na residência situada na Rua Bahia, n. 20, bairro Novo Horizonte, neste município e comarca, o denunciado
AMAURILIO PEIXOTO OLEGÁRIO
, agindo por livre, consciente e inequívoca vontade de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a
vítima AMANDA COSTA NASCIMENTO,
que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

(...)

DOS FATOS

Conforme se apurou no bojo do procedimento policial, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, por volta das 11h40min, com a informação de que um homem teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção à casa da sua companheira, localizada na Rua Bahia, n. 20, bairro Novo Horizonte.

De imediato, os policiais militares se deslocaram ao endereço mencionado, oportunidade em que encontram a nacional
Amanda Cardoso do Nascimento
, ora vítima e companheira do denunciado. Nesta ocasião, a vítima foi questionada sobre a procedência da denúncia, momento em que afirmou a veracidade dos fatos.

De acordo com o que foi repassado pela vítima aos policiais, o Increpado Amaurílio chegou na residência do casal bastante alterado, pois estava consumindo bebidas alcoólicas, além de estar em posse de uma arma de fogo, tipo pistola 9MM.

Neste momento, Amaurílio começou a discutir com a vítima por motivo de ciúmes, oportunidade em que apontou sua arma de fogo em direção à cabeça da vítima, todavia, ao disparar a arma, acertou o guarda-roupas”. <sic>

Os fatos constantes na denúncia mostram-se harmônicos com os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, contudo não se revelam condizente com o depoimento da própria vítima prestado no TERMO DE DECLARAÇÃO perante a autoridade policial, Id 19477235 – Pág. 10, relatando que,
in verbis
:

·
"
Que ambos estavam no closet, discutindo, momento em que ouviu diversos disparos de arma de fogo, este que foram sem intervalos, Que ela olhou para Amaurilio e viu ele com uma arma de fogo na mão, disparando dentro da residência deles; Que logo após efetuar esses disparos de arma de fogo, ele saiu do closet e foi em direção ao veiculo dele, saindo logo em seguida para a rua;

·

Que a depoente
nega
ter dito aos policiais militares que seu companheiro apontou a arma de fogo em direção a sua cabeça, bem como
nega
que ele afastou um pouco a arma de disparou nem direção a ela;

·

Que a depoente diz que o Amaurilio
não
a ameaçou de morte
e nem
apontou a arma de fogo em sua direção;"<sic>

Data venia
, não se mostra razoável imputar ao paciente a suposta prática do delito de homicídio tenteado, eis que
a própria vítima
sustenta que tal fato
não
ocorreu, e, assim, deve-se apurar melhor os depoimentos dos policiais militares que divergem do relato da vítima, carecendo, portanto, de justa causa à ação penal formulada pelo d. Órgão Ministerial, eis que não se mostram presentes indícios mínimos de materialidade e autoria, devendo ser ela rejeitada de acordo com o disposto no art. 395, III, do Código de Processo Penal:

“Art. 395
.
A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal”.
– Grifo nosso -

Neste momento, deve-se considerar que:

“Se a denúncia não descreve clara e objetivamente o elemento volitivo, estando ausente lastro mínimo probatório quanto à autoria ou à participação na prática delitiva, mostra-se inadmissível o prosseguimento da ação penal com fundamento na chamada teoria do domínio do fato, por violação do art. 41 do CPP. (AgRg no RHC n. 148.463/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 11/10/2022.)”

Pelo exposto, ousando discordar do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e concedo a ordem para trancar a ação penal de nº 0802244-75.2023.8.14.0104, sem prejuízo que o Ministério Público ofereça nova denúncia em conformidade com os requisitos legais previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo, se assim achar pertinente.

É o voto.

Belém, 17/06/2024